Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701646-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONI JOSE GONCALVES, EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: COOL PET DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PET EIRELI, SONIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO, EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO, FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS, BALDUINO DA TRINDADE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TONI JOSÉ GONÇALVES e por sue advogado EDIONE JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a emenda ao pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade da empresa originalmente executada, PRIME VET CLINICA VETERINÁRIA LTDA – ME , instaurado pelos agravados com objetivo de que a execução de cártula de cheque movida pelo primeiro recorrente passe a ser direcionada contra o patrimônio dos ora agravados ME PRIME PET SHOP CLÍNICA VETERINARIA EIRELI, SÔNIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO, EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO, FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS E BALDUINO DA TRINDADE ARAUJO JUNIOR. A decisão agravada determinou a emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que fosse excluído do polo ativo o segundo agravante, que é advogado do primeiro recorrente, pois o causídico não é parte do processo de execução de título extrajudicial. Os agravantes requerem, inicialmente, o deferimento da gratuidade judiciária, sob alegação de que o primeiro recorrente não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse sentido, defendem que “...o 1o Agravante (Toni Jose Gonçalves) é motorista de aplicativo e tem uma filha que sofre de moléstia de diabetes tipo I, no que despende de muito custos em medicamentos...”. Tecem considerações sobre o objeto do processo de origem, com argumentos de difícil compreensão, pois ora se refém à execução de titulo extrajudicial, fundado em cheque devolvido por falta de pagamento, ora mencionam a tramitação de cumprimento de sentença. Defendem que a decisão agravada “...não analisou a dívida contraída no processo de execução, tanto que as duas partes na execução de sentença tem o seu crédito pela executada, demonstrado de forma clara que houve simulação das empresas, e os sócios são todos em família, irmãos, cunhadas, o mesmo grupo.” Em justificar qualquer vínculo com a decisão agravada, apontam violação aos arts. 11 e 927 do CPC, que tratam, respectivamente, sob o princípio da publicidade e sobre a força vinculante de provimentos qualificados das instâncias superiores. Aponta, ainda, violação genérica ao art. 93, XI, da CF, e conclui que “...não tem em nenhuma lei especificando que o patrono não possa estar no polo ativo nas ações de Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica.” Ao final, requer “...seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas, deferindo a justiça gratuita e o patrono poder continuar no polo passivo da ação IDPJ, concedendo liminarmente”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito É o Relatório. Decido. A análise dos autos denota que o recurso possui vícios processuais que impedem a até mesmo análise da sua admissibilidade. Assim, notadamente diante dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, concedo aos recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para adotarem as seguintes providências, sob pena de não conhecimento do recurso: a) Justificar a interposição do recurso em face de COOL PET DISTRIBUICÃO E IMPORTACÃO DE PRODUTOS PET EIRELI, que não é parte do processo de origem. b) Retificar o polo ativo do recurso, a fim de que nele figure apenas o segundo agravante, EDIONE JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES, já que é sua a pretensão de ser incluído como parte autora no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na qualidade de advogado da parte credora do cheque em execução. c) Com a retificação do polo ativo do recurso, que que seja promovido o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, pois o advogado agravante não é beneficiário da Justiça Gratuita e nada postulou a esse respeito. d) Faculto, ao recorrente, ainda, se manifestar sobre a subsistência de interesse processual e a respeito de aparente violação da dialeticidade e incongruência recursal. Por fim, fica o recorrente desde já advertido a respeito de comezinha regra de direito processual civil, segundo a qual, em caso de eventual extinção do feito por ilegitimidade de parte, depois de estabelecido o contraditório, aquele que deu causa ao processo estará sujeito ao ônus da sua sucumbência. Comunique-se ao juízo da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator